Tribunal: TJES
Processo: 0006204-97.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006204-97.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e outros

APELADO: BLL BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
TAXA

DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS

DE TECNOLOGIA

DA INFORMAÇÃO.

NECESSIDADE

DE

CORRESPONDÊNCIA AOS CUSTOS EFETIVOS INCORRIDOS COM O USO E

DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA.

TAXA DE CUSTO VARIÁVEL.

AUSÊNCIA

DE

COMPROVAÇÃO.

ART. 373,

II,

CPC.

ILEGALIDADE.

EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA.

RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que declarou o direito da autora a continuidade do recebimento da complementação de aposentadoria e a inexistência de eventuais débitos cobrados administrativamente a título de devolução de valores pagos, e condenou ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão (i) saber se é legal a cobrança de taxa de utilização de recursos de tecnologia; e (ii) definir se incidem honorários advocatícios na reconvenção extinta sem resolução do mérito, em que houve atuação do advogado da parte adversa e qual o parâmetro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 10.520/2002, já revogada, vedava a cobrança de taxas e emolumentos, exceto custo de reprodução gráfica e, quando for o caso, de custos de utilização de recursos da tecnologia da informação.

4. Referida norma foi revogada pela Lei nº 14.133/2021, que não reproduz tal regra. A nova lei de licitações apenas permite, no art. 176, parágrafo único, inciso II, a cobrança pelo fornecimento de edital ou de documento, limitado ao custo da reprodução, por aqueles Municípios de até 20.000 habitantes, enquanto não se adequarem ao PNCP.

5. Precedentes do TCU e do TCE/ES de que a taxa em comento deve corresponder aos custos efetivos incorridos com o uso e disponibilização do sistema.

6. No caso vertente, a taxa possui um custo variável, a depender do valor e da quantidade dos lotes adjudicados, o que parece não corresponder ao valor para cobrir custos de reprodução e utilização de sistema eletrônico.

7. A parte apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório insculpido no art. 373, inciso II, do CPC, de demonstrar que a taxa corresponde aos custos efetivos incorridos com o uso e disponibilização do sistema.

8. Embora a reconvenção tenha sido extinta sem resolução do mérito, houve atuação do advogado da parte adversa, o que impõe o arbitramento de honorários advocatícios incidentes sobre o valor atribuído à causa na reconvenção, na forma do art. 85, §§1
o
, 2
o
e 3
o
, inciso I, do CPC. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
É ilegal
a cobrança de
taxa de utilização de recursos de tecnologia
quando não comprovado que esta
corresponde aos
custos efetivos incorridos com o uso e disponibilização do sistema.

2. São devidos honorários advocatícios
na reconvenção extinta sem resolução do mérito, em que houve atuação do advogado da parte adversa,
arbitrados sobre o valor da causa atribuído na reconvenção.

_________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº
10.520
/2002,
art. 5
o
, III;
Lei nº 14.133/2021,
art. 176, parágrafo único, II;
CPC,
art. 373, II;
art. 85, §
§
1
o
,
2
o
e 3
o
, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.817.279/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025; TCU, Acórdão nº 1.121/2023; TCE/ES, Acórdão 00921/2024-5 – Plenário; Decisão 04832/2025-6 – Plenário; Decisão Monocrática 01243/2023-6; TCE/SC, Nota Técnica nº 5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

em face da Sentença do id 15814568 que julgou improcedente o pedido formulado em ação que objetivava a declaração de nulidade de contrato por abusividade da taxa de leilão, além de extinta sem resolução do mérito a reconvenção apresentada.

Em sede recursal, alega, em síntese,

que
(i)
a taxa cobrada seria ilegal, por restringir a competitividade; e
(ii)
deveria a apelada ser condenada em honorários advocatícios em virtude da extinção da reconvenção.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a empresa apelante aderiu ao Termo de adesão ao Sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil para participar de certame do Município de Presidente Kennedy/ES, que prevê o pagamento de taxa de utilização do sistema eletrônico:

Cláusula Terceira: O licitante reconhece que a utilização do sistema eletrônico de negociação implica o pagamento de taxas de utilização, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil. (fl. 35 dos autos físicos do v.1 do id 15814561)

O Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil estabelece o pagamento do percentual de 1,5%, calculado sobre o valor total dos lotes adjudicados, limitado ao teto máximo de R$ 600,00 por lote adjudicado (fl. 202 dos autos físicos do v.2 do id 15814561).

Entendo que a taxa cobrada é abusiva, e o faço com base nos precedentes do TCU e do TCE/ES.

A Lei nº 10.520/2002, que instituiu no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a modalidade de licitação pregão para aquisição de bens e serviços comuns, já revogada, vedava a cobrança de taxas e emolumentos, exceto custo de reprodução gráfica e, quando for o caso, de custos de utilização de recursos da tecnologia da informação, nos termos do art. 5
o
, inciso III:

Art. 5º É vedada a exigência de: [...]

III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso.

Referida norma foi revogada pela Lei nº 14.133/2021, que não reproduz tal regra. A nova lei de licitações apenas permite, no art. 176, parágrafo único, inciso II, a cobrança pelo fornecimento de edital ou de documento, limitado ao custo da reprodução, por aqueles Municípios de até 20.000 habitantes, enquanto não se adequarem ao PNCP:

Art. 176 Os Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terão o prazo de 6 (seis) anos, contado da data de publicação desta Lei, para cumprimento: [...]

Parágrafo único. Enquanto não adotarem o PNCP, os Municípios a que se refere o caput deste artigo deverão: [...]

II - disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.[...]

Portanto, não há respaldo para cobrança de taxas e emolumentos na nova Lei, e, anteriormente, também só se permitia aos custos de reprodução e utilização do sistema.

No caso, como dito, se trata de um contrato de adesão, e embora pareça que a taxa possui um custo fixo (de 1,5%), na verdade, ela possui um custo variável, a depender do valor e da quantidade dos lotes adjudicados, o que não corresponde a valor para cobrir custos de reprodução e utilização de sistema eletrônico.

Veja-se no caso vertente que como a apelante venceu e adjudicou 165 lotes, a ela foi cobrada a quantia de R$ 5.917,94 (fl. 38 dos autos físicos do v.1 do id 15814561).

Sobre a discussão, há precedentes do egrégio TCE/ES reconhecendo a ilegalidade da taxa em comento, cobrada pela Bolsa de Licitações do Brasil – BLL, a exemplo do Acórdão 00921/2024-5 – Plenário:

“[...] DECIDIR PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL da presente Representação, com fulcro no art. 95, inciso II4 c/c. art. 99, §2º5 da LC 621/2012 e no art. 178, inciso II c/c. art. 182, §1º6 do RITCEES, extinguindo o processo com resolução de mérito, com amparo no art.307, §5º7 e art. 310, I do RITCEES,
ante a irregularidade de cobrança de taxa variável na contratação de plataformas eletrônicas de licitação
; [...]”

No voto proferido no referido acórdão constou, inclusive, que “
Após a notificação da concessão de medida cautelar por esta Corte,
a empresa BLL comprovou que passou a adotar sistema de cobrança de taxa fixa
”.

Igualmente, na Decisão 04832/2025-6 – Plenário:

“[...] 1.2.1. SUSPENDER, de forma imediata, a exigibilidade de todas as cobranças de taxas variáveis percentuais atrelados ao valor adjudicado ou empenhado relacionadas a certames ou contratos em curso, exclusivamente no âmbito das seguintes unidades gestoras que, segundo a Manifestação Técnica de Cautelar nº 00116/2025-1, informaram utilizar a plataforma BLL Compras: CIM Polinorte – Consórcio Público da Região Polinorte, Prefeitura Municipal de Apiacá, Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Norte, Prefeitura Municipal de Nova Venécia e Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, até ulterior deliberação de mérito;

1.2.2. DETERMINAR que as unidades gestoras referidas no item anterior se abstenham de instaurar novos certames licitatórios em plataformas que adotem cobrança variável a licitantes, enquanto não comprovada a plena adequação às diretrizes do Acórdão TC-0921/2024-5; [...]”

No mesmo sentido, cite-se a Decisão Monocrática 01243/2023-6.

Em consonância, na Nota Técnica nº 5/2023, o egrégio TCE/SC, assim se posiciona sobre o tema:

“[...] Desta forma, é possível concluir que a cobrança de taxas variáveis em função do valor da proposta vencedora é vedada por violação ao art. 5º, III, da Lei Federal n. 10.520/2002 e ao princípio constitucional da razoabilidade, pois, em tese, o custo de processamento de pregões eletrônicos não oscila em razão dos valores envolvidos no certame e essa sistemática de cobrança onera a Administração Pública. [...]”

O TCU também se manifestou sobre o tema à luz da Lei nº 10.520/2002, no Acórdão nº 1.121/2023 – Plenário reconheceu a possibilidade na cobrança de taxas, porém destacou, em valores que cubram os custos de reprodução e utilização de sistema eletrônico:

“[...] 9.3.1. utilização, em pregões eletrônicos realizados com recursos federais, de sistema informatizado que exige o pagamento de taxas dos licitantes, sem que a plataforma preveja a possibilidade do pagamento pela participação dos interessados em um único certame, e não apenas por meio de planos de assinatura (trimestral, semestral e anual),
e sem comprovação, nos respectivos processos licitatórios, de que o valor cobrado dos licitantes destina-se ao ressarcimento dos custos incorridos com o uso e a disponibilização do sistema e/ou esteja de acordo com as condições de mercado
, sob termos que não se coadunam com o art. 5º, III, da Lei 10.520/2002 e não encontram amparo nos requisitos taxativos de habilitação (arts. 27 a 33 da Lei 8.666/1993; arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021); [...]”

Nesse diapasão, no caso vertente, entendo que a apelada não comprovou que a taxa cobrada da apelante, no valor de R$ 5.917,94, corresponde aos custos efetivos incorridos com o uso e disponibilização do sistema, não se desincumbindo de seu ônus probatório insculpido no art. 373, inciso II, do CPC.

A taxa cobrada, de 1,5% incidente sobre cada lote adjudicado pela apelante, importa em restrição à ampla participação de interessados na licitação, além de não ser proporcional nem razoável, sendo nula.

No que diz respeito ao arbitramento de honorários na reconvenção, entendo ser devido o arbitramento de honorários. Isso porque embora tenha a reconvenção sido extinta sem resolução do mérito pelo não pagamento das custas iniciais, a apelante apresentou contestação (fls. 222/241 dos autos físicos do v.2 do id 15814561), tendo havido atuação do advogado da parte contrária.

Incidência, pois, da regra do art. 85, §1
o
, do CPC, que aduz que “
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
”.

A propósito, o seguinte aresto do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E RECONVENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. [...]. 2.
Cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nesse âmbito, considerando os termos do art. 85, § 1º, do NCPC, que determina seu arbitramento em casos de reconvenção
.

3. O NCPC relegou o § 8º do art. 85 do NCPC como regra excepcional, de aplicação subsidiária para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou for muito baixo o valor da causa.
Correta, assim, a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da reconvenção
.

4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.817.279/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025)

Devem, portanto, ser arbitrados honorários na reconvenção, incidentes sobre o valor da causa atribuído na reconvenção.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e
(i)
declarar a nulidade da Cláusula Terceira do Termo de adesão ao Sistema de Pregão Eletrônico da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil para participar de certame do Município de Presidente Kennedy/ES e do O Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, que estabelece o pagamento do percentual de 1,5%, calculado sobre o valor total dos lotes adjudicados; e
(ii)
declarar a inexigibilidade de dívida cobrada da apelante referente ao Pregão nº 23/2014 (fl. 38 dos autos físicos do v.1 do id 15814561).

Inverto os ônus de sucumbência.

Condeno o apelado ao pagamento de honorários advocatícios na reconvenção, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa na reconvenção, na forma do art. 85, §§1
o
, 2
o
e 3
o
, inciso I, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)